Tribunal: STF
Processo: ARE 1330986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRIORITÁRIO . CIRURGIA QUE SEQUER FOI AGENDADA PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, APÓS DIAGNÓSTICO DE PERDA FUNCÃO RENAL. RESPONSABILIDADE SUBJETTVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA E O RESULTADO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO. MINORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PERIODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 03 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Às hipóteses de falha no serviço público aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado.
    2. Criança que após vários atendimento inconclusivos na rede pública, foi diagnosticada como sendo portadora de doença renal grave, que poderia levar à perda progressiva da função do órgão. Médico que requisita prioridade na realização de cirurgia. Procedimento cirúrgico realizado em clínica particular às expensas dos autores, diante da omissão dos entes públicos. Decurso de tempo considerável sem que tenha havido sequer o agendamento do procedimento no Hospital público.
    3. Parte autora que comprovou satisfatoriamente o dano material experimentado. Ressarcimento devido.
    4. Danos morais. Reparação que deve ser fixado de acordo com a extensão do abalo (CC, art . 944), de modo a possibilitar a recomposição da situação jurídica do lesado e o sancionamento do ofensor. Valor adequado.
    5 . Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3° do art. 20, nos termos do § 4° do mesmo dispositivo legal CPC/73, a revelar que a julgadora singular aplicou corretamente o comando normativo à hipótese.
    6. Juros moratórios. Não incidência durante o período de graça constitucional (Súmula Vinculante 17).
    APELAÇÃO CÍVEL 02. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. SÚMULA 47 TJ/PR. NÃO CONHECIMENTO.
    1. O benefício da assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo concedido apenas a quem preenche os requisitos previstos em lei, sendo incabível sua extensão ao procurador da parte.
    2. A ausência de preparo do recurso que questiona exclusivamente o valor dos honorários sucumbenciais. Não conhecimento. Deserção.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem, no entanto, alterações no julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II, 37, § 6º, 196 e 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente